Tribunal: TJSP
Processo: 2224215-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação acolhida em parte - Multa cominatória – Cabimento da medida, diante de sua natureza coercitiva, que permite dar efetividade à ordem legal – Inteligência dos arts. 536, § 1o e 537, ambos do CPC – Multa que atingiu o valor de R$ 8.000,00, por inércia do agravante – Quantia que se mostra razoável e proporcional – Pedido de afastamento da limitação dos

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação acolhida em parte - Multa cominatória – Cabimento da medida, diante de sua natureza coercitiva, que permite dar efetividade à ordem legal – Inteligência dos arts. 536, § 1o e 537, ambos do CPC – Multa que atingiu o valor de R$ 8.000,00, por inércia do agravante – Quantia que se mostra razoável e proporcional – Pedido de afastamento da limitação dos descontos na conta corrente do agravado – Descabimento – Questão já decidida por acórdão transitado em julgado - Agravante que alterou a verdade dos fatos e interpôs recurso com intuito manifestamente protelatório - Aplicação de multa por litigância de má-fé – Inteligência dos artigos 80 e 81 do CPC – Recurso não provido, com aplicação de multa.